Tribunal: TJSP
Processo: 2312462-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução por Título Extrajudicial. Rejeição do pedido para declaração de prescrição intercorrente. Inconformismo. Cédula de Crédito Bancário. Prescrição trienal. Artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. Súmula no 150 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Transação. Novo termo inicial do prazo prescricional.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução por Título Extrajudicial. Rejeição do pedido para declaração de prescrição intercorrente. Inconformismo. Cédula de Crédito Bancário. Prescrição trienal. Artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. Súmula no 150 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Transação. Novo termo inicial do prazo prescricional. Aplicação da nova redação do art. 921, §4o, do CPC, instituída pela Lei 14.195/21 (26/08/2021), que não pode retroagir para prejudicar a parte e gerar insegurança jurídica. Inteligência do artigo 14 do CPC. Ausência de inércia do exequente quanto à movimentação da execução. Não reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente. Decisão mantida. Recurso desprovido.